Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE HARMONIA E COESÃO. LAPSO TEMPORAL. FALSAS MEMÓRIAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), para fins de condenação devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios.

2. As provas produzidas não são capazes de embasar uma condenação. Se os depoimentos da vítima não são harmônicos e coerentes entre si, não se complementam e não levam à conclusão absoluta de credibilidade da sua palavra para fundamentar uma condenação, absolvição é a solução mais justa. Chama a atenção, a riqueza de detalhes com que a vítima narra os fatos em juízo, mesmo devido ao lapso temporal decorrido, e que tais detalhes não estão presentes no seu depoimento especial na delegacia, tampouco nas narrativas encontradas nas gravações feitas pela tia-avó e pela prima.

3. Além das contradições nos próprios depoimentos da vítima é possível encontrar no caderno processual vários pontos conflitantes entre as testemunhas e informantes ouvidos. Deste modo, os autos padecem de elementos seguros e firmes para viabilizar a elucidação dos fatos e, consequentemente, amparar uma condenação.
4. O caso em exame, não se trata de observar meras discrepâncias na maneira da vítima de contar os fatos ou pequenos detalhes esquecidos em razão da passagem do tempo, mas de verificar que as narrativas da vítima sofreram mudanças substanciais a cada versão dada. Certo que a recordação de um evento traumático, aliado à passagem do tempo, lapsos de memória e a indução de um terceiro sujeito podem culminar na ocorrência das chamadas falsas memórias.

5. O que se conclui é que o ambiente familiar onde a vítima está inserida é bastante hostil e, portanto, impossível assegurar o que está acarretando nela os sintomas narrados no laudo psicológico produzido pelo NERCRIA. Frise-se que este laudo foi produzido mais de 08 (oito) anos após o início dos supostos abusos contidos na denúncia.

6. O in dubio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e também como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.